Tribunal: TJES
Processo: 5009869-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009869-26.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EMILIA RIBEIRO BONFIM

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5009869-26.2022.8.08.0035

APELANTE:MARIA EMILIA DA SILVA GOMES RIBEIRO

APELADOs:CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS, MARILENE PENEDO MARTON
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de condomínio edilício e pessoa física, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de apreciar reconvenção apresentada pelos réus na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de apreciação de pedido reconvencional formulado na contestação configura nulidade da sentença por julgamento citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção regularmente apresentada na contestação amplia objetivamente a lide e impõe ao julgador o dever de apreciar os pedidos nela formulados.

A omissão quanto à análise da reconvenção viola o princípio da congruência, pois o juiz deixa de decidir todos os pedidos submetidos à sua apreciação.

A ausência de manifestação judicial sobre a reconvenção caracteriza julgamento citra petita e configura vício de atividade jurisdicional.

A reconvenção possui natureza autônoma e deve ser obrigatoriamente apreciada na mesma sentença, ainda que a ação principal seja julgada improcedente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a sentença que deixa de analisar reconvenção é nula, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de pedido reconvencional configura julgamento citra petita e viola o princípio da congruência. 2. A reconvenção deve ser obrigatoriamente apreciada na mesma sentença, em razão de sua natureza autônoma. 3. A omissão quanto à reconvenção enseja nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para integral prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, 489, § 1º, VI, 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0179969-71.2016.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 22/04/2025; TJ-ES, APL nº 0032139-51.2011.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 11/03/2019; TJ-DF, Processo nº 0724644-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26/10/2022; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0014944-61.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0264865-08.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009869-26.2022.8.08.0035

APELANTE:MARIA EMILIA DA SILVA GOMES RIBEIRO

APELADOs:CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA TOWERS, MARILENE PENEDO MARTON
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MARIA EMILIA RIBEIRO BONFIM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Vila Velha. A referida decisão, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EUROPA TOWERS e MARILENE PENEDO MARTON
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese: i) inexistência de decadência; ii) ilegalidade do ato que cerceou seu direito de ser síndica; iii) direito a danos morais; iv) da necessidade de apreciação do pedido reconvencional.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

Pois bem.

Sem maiores digressões, constato que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EUROPA TOWERS e MARILENE PENEDO MARTON
apresentaram contestação, oportunidade em que, de forma expressa e simultânea, deduziram pretensão reconvencional, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, veiculando pedidos autônomos que demandavam apreciação jurisdicional específica.

Não obstante a regular formulação da reconvenção e a inequívoca ampliação objetiva da lide, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, restringiu-se à análise dos pedidos formulados na ação principal, deixando de apreciar os pleitos reconvencionais deduzidos pelas partes rés.

Tal omissão revela vício de atividade jurisdicional, porquanto implica inobservância do princípio da congruência, que impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, abrangendo todos os pedidos submetidos à sua apreciação.

Assim sendo, a ausência de enfrentamento da reconvenção caracteriza julgamento
citra petita,
na medida em que a prestação jurisdicional se mostra incompleta e não exaure a totalidade das questões postas ao Poder Judiciário.

Neste trilhar, a jurisprudência pátria, de forma pacífica e reiterada, reconhece que a sentença que deixa de examinar pedido reconvencional padece de nulidade absoluta, impondo sua desconstituição, com o consequente retorno dos autos à origem para que haja integral prestação jurisdicional, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Cidalina Braz de Oliveira Mendes e por Pajé Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros, contra sentença proferida nos autos da ação de anulação de contrato c/c indenização por vícios construtivos, ajuizada em razão de defeitos na construção de imóvel situado no Loteamento Parque Verde, adquirido pela autora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a rescisão contratual, condenando os réus à restituição de valores pagos, ao pagamento de danos morais e determinando a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés . Contudo, deixou de apreciar os pedidos formulados em reconvenção pelas rés, que requereram a reintegração da posse do imóvel, a condenação da autora por fruição indevida e a resolução contratual por inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida sem análise da reconvenção configura nulidade por vício de procedimento; (ii) estabelecer as consequências jurídicas dessa omissão, especialmente quanto à validade da sentença e à admissibilidade dos recursos de apelação interpostos. III . RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de manifestação judicial sobre pedido reconvencional configura julgamento citra petita, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, uma vez que o juiz deixou de apreciar questão expressamente submetida à sua apreciação. A omissão quanto à reconvenção representa error in procedendo, pois compromete a completude e validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC, e do devido processo legal ( CF/1988, art . 5º, LIV e LV). A reconvenção, embora formulada no bojo da contestação, possui natureza jurídica de ação autônoma, devendo ser obrigatoriamente apreciada, nos termos do art. 343, § 2º, do CPC, ainda que a ação principal seja julgada procedente ou extinta.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e desta Corte reconhece como nulidade absoluta a sentença que não examina a reconvenção, impondo sua anulação de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recursos de apelação prejudicados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, julgando-se PREJUDICADOS os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, tudo nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01799697120168060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 22/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EXAURIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A solução para a questão apresentada na reconvenção ainda não possui um desfecho definitivo, não havendo razão para atribuir a perda do objeto da demanda ao pedido reconvencional, com base no reconhecimento de que o contrato de prestação de serviços médicos foi extinto, já que o reajuste aplicável ao período de 2010/2011, não foi estabelecido de forma definitiva neste processo. 2. A extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, devido à autonomia existente entre as demandas, na forma do art. 343, § 2º do CPC/2015 .
3. O Superior Tribunal de Justiça se pronuncia no mesmo sentido de que a extinção da demanda principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, diante da autonomia entre as ações.

4. Verifico que o juízo a quo não exauriu sua prestação jurisdicional,
devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno de processo à instância originária para prosseguimento do feito
. 5. Apelação conhecida e provida.(TJ-ES - APL: 00321395120118080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2019)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FÉRIAS . CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS.
APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. No CPC/2015, a reconvenção passou a ser apresentada na própria contestação, nos termos do caput do art. 343, sem maiores formalidades . 2. O pedido formulado em sede de contestação deveria ter sido recebido como reconvenção, acompanhando de toda a dinâmica processual pertinente, como recolhimento de custas, oportunidade do contraditório e etc. 3. Não restam dúvidas que a Apelante foi prejudicada pela não manifestação quanto à sua reconvenção, uma vez que não houve prestação jurisdicional quanto ao pedido formulado na reconvenção .
4. Inafastável o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum.
5. Sentença cassada . Recurso prejudicado. (TJ-DF 07246445920218070001 1634133, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. AP
RESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO . RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADA E JULGADA, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ANULADA . RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. REMESSA À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização com pedido de tutela provisória, ajuizada por Premium Engenharia S/A. A demanda versa sobre a execução de contrato administrativo para construção de habitações populares, no qual a autora alegou desequilíbrio econômico-financeiro devido a alterações unilaterais feitas pelo Município, e pleiteou a rescisão contratual e indenização. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, mas deixou de analisar a reconvenção apresentada pelo Município, que requeria ressarcimento pelos gastos com a conclusão das obras. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por não ter analisado o pedido de reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A sentença proferida não apreciou a reconvenção apresentada pelo Município, violando o princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC; 4. A reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, conforme entendimento jurisprudencial e disposto no art. 343, § 1º, do CPC;
5. A ausência de análise da reconvenção configura vício de julgamento citra petita, que impõe a anulação da sentença . Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Em remessa necessária, sentença anulada de ofício, com remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, incluindo a análise da reconvenção, restando prejudicado o recurso de apelação . Tese de julgamento: 1. A sentença que deixa de apreciar pedido reconvencional configura julgamento citra petita, devendo ser anulada para correção do vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 343 § 1º, 489, 492 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1353473/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/05/2013 . Vistos, etc.,(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00149446120168140040 22678659, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO.
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA . NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADAS E JULGADAS, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1 . De acordo com entendimento jurisprudencial, há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora autônomas, a reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, ou seja, as duas são resolvidas no mesmo ato judicial, sob pena de nulidade. (REsp 1353473/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).
2 . Inafastável, no caso concreto, o reconhecimento de que a sentença proferida nestes autos está maculada por vício insanável, decorrente da omissão do magistrado a quo, que não apreciou pedido formulado como reconvenção, justificando-se a declaração de nulidade do decisum. 3. Não se cogita da análise do mérito diretamente por esta instância recursal, haja vista que o autor-apelado não foi intimado para apresentar réplica, tampouco defesa à reconvenção, sendo certo, como já dito, que há uma cumulação objetiva de ações, pela adição de um novo pedido por meio da ação reconvencional, sendo obrigatório que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença. 4 . Portanto, os autos devem retornar ao juízo de origem a fim de que a contestação e a reconvenção sejam apreciadas e julgadas, evitando-se a supressão ao segundo grau de jurisdição. 5. Anulada a sentença, fica prejudicado o Recurso de Apelação interposto.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, e ainda, decretar prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AC: 02648650820208060001 CE 0264865-08.2020.8 .06.0001, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Diante desse cenário,
ANULO A SENTENÇA
de ofício e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para que seja proferido novo julgamento, contemplando obrigatoriamente os pedidos reconvencionais.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para anular a sentença e julgar prejudicado o apelo.